Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2524/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 6183/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em Pedido de Reexame em Pensão Militar." Leia-se: 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em Pedido de Reexame em Aposentadoria. 1. Processo TC- Processo 037.570/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe (02.566.224/0001-90). 1.2. Interessados: Izabel Cristina de Lima Coutinho (XXX.747.924-XX); Izabel Cristina de Lima Coutinho Selva (XXX.747.924-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.